Tribunal: TJPA
Processo: 0806587-04.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806587-04.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO VICTOR DE SOUZA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0806587-04.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0806979-37.2023.8.14.0045

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: JOAO VICTOR DE SOUZA RIBEIRO

IMPETRANTE: DR. ERICK LOPES CAETANO - OAB MA20020

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 33 E 35 DA LEI DE N. 11.343/06, ART. 12 DA LEI N. 10.826/03 E ARTIGOS 147, 180, §1º E 331 TODOS DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FEITO SENTENCIADO NA ORIGEM
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
não

conhecer

do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0806587-04.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0806979-37.2023.8.14.0045

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: JOAO VICTOR DE SOUZA RIBEIRO

IMPETRANTE: DR. ERICK LOPES CAETANO - OAB MA20020

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 33 E 35 DA LEI DE N. 11.343/06, ART. 12 DA LEI N. 10.826/03 E ARTIGOS 147, 180, §1º E 331 TODOS DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de
JOAO VICTOR DE SOUZA RIBEIRO
, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Redenção, proferido nos autos do processo 0806979-37.2023.8.14.0045.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado no dia 18/11/2023, em virtude da suposta prática das condutas descritas nos art. 33 e 35 da Lei de n. 11.343/06, art. 12 da Lei n. 10.826/03 e artigos 147, 180, §1º e 331 todos do Código Penal.

Relata o impetrante, que no momento da realização da audiência de custódia ocorrida em 20/11/2023, a autoridade coatora homologou a prisão em flagrante convertendo-a em prisão preventiva, suscitando que esta seria necessária para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e garantia da instrução criminal.

Sustenta a
ausência de fundamentação idônea
do decreto prisional, com
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
.

Assim, pugna liminarmente pela revogação da cautelar extrema, com possibilidade de aplicação de cautelares diversas e, no mérito a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial (Id. 19263675).

O Juízo Originário prestou informações na data de 10/05/2024, por meio do Ofício nº. 44/2024-GAB (Id. 19477288).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 19767013).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente deve-se analisar a existência de fato prejudicial à apreciação meritória do presente recurso, qual seja, a perda superveniente de objeto.

Conforme consulta ao sistema PJE, em 26/03/2024, o paciente foi condenado nos seguintes termos:

“(...)

III DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva contida na denúncia, para o fim de:

a) ABSOLVER a acusada ANITA GARIBALDI GALEGO BOTELHO das imputações dos crimes de artigo 12, “caput”, Lei 10.826/03, e artigo 147, “caput”, do Código Penal, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal;

b) CONDENAR a acusada ANITA GARIBALDI GALEGO BOTELHO pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/06, e artigos 180, “caput”, e 331, “caput”, ambos do Código Penal, e;

c)
CONDENAR o acusado JOÃO VICTOR DE SOUZA RIBEIRO
pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/06; artigos 147, “caput”, 180, “caput”, e 331, “caput”, todos do Código Penal, e artigo 12, “caput”, da Lei 10.826/03.

(...)

Assim, torno definitivas as seguintes sanções:

1) em relação ao delito de tráfico de drogas (ambos os acusados): 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa;

2) em relação à associação para o tráfico (ambos os acusados): 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa;

3) em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo e munições (somente no tocante ao acusado JOÃO VICTOR): 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa;

4) em relação ao crime de receptação simples (ambos os acusados):

01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

5) em relação ao crime de ameaça (somente no tocante ao acusado JOÃO VICTOR): 01 (um) mês de detenção;

6) em relação ao crime de desacato (ambos os acusados): 06 (seis) meses de detenção.

Com base na proporcionalidade, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela ausência de informações concretas sobre a situação financeira dos réus.

CONCURSO DE CRIMES.

Nos termos da fundamentação desenvolvida acima, pois os crimes são decorrentes de condutas distintas, aplico a regra do cúmulo material (art. 69 do CP), razão pela qual somo as penas, totalizando:

JOÃO VICTOR DE SOUZA RIBEIRO: 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1419 (um mil quatrocentos e dezenove) dias-multa.

ANITA GARIBALDI GALEGO BOTELHO: 10 (dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 1409 (mil quatrocentos e nove) dias-multa.

(...)

REGIME DA PENA

O regime inicial será o FECHADO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, considerando a quantidade das penas, assim como tendo em consideração a natureza da droga em poder dos réus, o que justifica a manutenção do regime em questão.

(...)

DA REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Dispõe o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal:

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Em observância ao dispositivo supra, passo a revisar os motivos que ensejaram a prisão preventiva nos autos.

Como qualquer medida cautelar, a prisão preventiva está condicionada à presença cumulativa do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

O denominado fumus comissi delicti encontra-se previsto no art. 312 do Código de Processo Penal e está relacionado à prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”

No caso dos autos, muito além de indícios do cometimento dos delitos, tem-se a comprovação, em sede de cognição exauriente, de suas respectivas ocorrências, consoante fundamentação desenvolvida nesta sentença.

Já para a configuração do periculum libertatis se faz necessária a presença de um dos fundamentos consubstanciados no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) garantia da aplicação da lei penal; d) conveniência da instrução processual e; e) descumprimento de medidas cautelares. Além do novo requisito exigido pela novel lei: perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No entanto, além dos requisitos e pressupostos acima elencados, o art. 313 do Código de Processo Penal fixou outras condições para a decretação da prisão preventiva, senão vejamos:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia”.

Tem-se ainda que os delitos em questão dizem respeito a TRÁFICO DE DROGAS; ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO; AMEAÇA; RECEPTAÇÃO; DESACATO; POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO em que a pena FIXADA foi superior a quatro anos, restando preenchido, também, o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Com relação ao fumus libertatis fundado nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, constato que,
no caso dos autos, a manutenção da decretação da prisão preventiva é plenamente cabível sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Da mesma forma, a gravidade em concreto dos delitos perpetrados recomenda a manutenção da custódia cautelar, com o objetivo de evitar que a ordem pública seja vulnerada novamente, porquanto demonstrado grande desprezo pelo bem jurídico alheio.

(...)

Merece registro, no mais, que o delito de tráfico de entorpecentes é marcado pela gravidade em concreto, haja vista a perniciosidade do uso de tais substâncias, sobretudo quando atingidos jovens e menores.

Da mesma forma, o viés financeiro por trás da prática de tal conduta é igualmente repugnante, arruinando incontáveis vidas por mero objetivo de lucro.

Ainda, sabe-se que o tráfico de drogas trás juntamente consigo incontáveis outros delitos, os quais são a ele diretamente ligados, expondo a sociedade a um risco constante de crimes contra a vida, patrimônio, armas etc.

(...)

Ademais, não vislumbro no caso que a aplicação de outras cautelares possa assegurar eficazmente a proteção da ordem pública.

Deste modo, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe.

(...)” Id. 119968488 do processo referência.

Resta assim, demonstrada a existência de novo título judicial, o qual traz nova fundamentação e não consta na presente impetração.

Nestas condições,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada, caracterizada pela perda superveniente do objeto, que resulta extinta.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/08/2024